Tribunal: TJSP
Processo: 1005987-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Insurgência quanto à validade/legalidade dos reajustes financeiro e por sinistralidade. A cláusula que prevê os reajustes financeiros e por sinistralidade, por si só, não é abusiva. A abusividade dos índices adotados no caso concreto pode decorrer da ausência de efetiva demonstração do aumento da sinistralidade ou da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Insurgência quanto à validade/legalidade dos reajustes financeiro e por sinistralidade. A cláusula que prevê os reajustes financeiros e por sinistralidade, por si só, não é abusiva. A abusividade dos índices adotados no caso concreto pode decorrer da ausência de efetiva demonstração do aumento da sinistralidade ou da elevação dos custos operacionais. Sentença de improcedência. Julgamento antecipado da lide. Inviabilidade. Questões técnicas que demandam a devida apuração. Anulação de ofício da sentença, para produção de prova pericial. Precedentes. Recurso prejudicado.